Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-41.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tentativa de latrocínio. A defesa sustentou: (i) preliminar de falta de interesse de agir; (ii) absolvição por falta de provas de autoria; e (iii) aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
II. Questão em Discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se persiste o interesse na aplicação de medida socioeducativa; (ii) definir se há provas suficientes para responsabilizar o adolescente por ato infracional análogo crime de latrocínio tentado; (iii) estabelecer se é adequada a medida socioeducativa aplicada ou se caberia a substituição por medida em meio aberto.
III. Razões de decidir:
3. O tempo transcorrido desde os fatos não afasta, por si só, a necessidade e a utilidade da intervenção jurisdicional por meio da aplicação de medida socioeducativa, sobretudo pela gravidade da infração cometida, acentuando-se que as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator, com fundamento no ECA, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade.
4. A materialidade e autoria do ato infracional restou demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos testemunhos policiais e pela confissão do adolescente. 4.1. O reconhecimento pessoal é prescindível diante da existência de elementos de provas independentes a confirmar a autoria delitiva.
5. A medida socioeducativa de internação revela-se a única adequada diante da gravidade concreta do fato, do histórico infracional do adolescente, e da vulnerabilidade social constatada, sendo insuficientes medidas em meio aberto ou semiliberdade.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.